Tribunal: STF
Processo: SEC 3897
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-09
Data de publicação: 1995-03-09

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO DE JUÍZO ARBITRAL INGLES HOMOLOGADA PELA "HIGH COURT OF
JUSTICE - QUEEN'S BENCH DIVISION - COMMERCIAL COURT".  2. ALEGAÇÕES
DE NULIDADE DA DECISÃO ARBITRAL, DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA DA CORTE QUE DEU "EXEQUATUR" A DECISÃO ARBITRAL, BEM ASSIM DE
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CUJA
HOMOLOGAÇÃO E PLEITEADA.  3. PRESSUPOSTO PARA HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA
ESTRANGEIRA, QUE CONCEDE "EXEQUATUR" A DECISÃO ARBITRAL, E QUE
EXISTA,NO PAIS DE ORIGEM, PROCEDIMENTO JURISDICIONAL ASSEGURANDO AS
PARTES O CONTRADITORIO. PRECEDENTES DO STF.  4. CITAÇÃO DA REQUERIDA,
MEDIANTE CARTA ROGATÓRIA REGULARMENTE PROCESSADA NO BRASIL. JUIZ
COMPETENTE. A REQUERIDA, ANTERIORMENTE, JA COMPARECERA AO
PROCEDIMENTO ARBITRAL, AO QUAL SE SUJEITARA, INDICANDO ARBITRO.  5.
DECISÃO ARBITRAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, O MESMO SUCEDENDO COM A
SENTENÇA HOMOLOGANDA. RECURSO   DESPROVIDO.  6. TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA COMPROVADO, ATENDIDA, ASSIM, A EXIGÊNCIA DA SÚMULA 420.
7. REQUISITOS DO ART. 217 DO RISTF SATISFEITOS.  8. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA.